Tribunal: TJBA
Processo: 8081703-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃOD NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8081703-56.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: CLAUDIA MARIA BARROS DE ALMEIDA RIBEIRO

Advogado(s)
:
DEREK PAES DE CARVALHO, LUIS HENRIQUE ZARO QUEIROZ

EMBARGADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDO ROSENTHAL

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. TRANSPORTE ANIMAL DE SUPORTE EMOCIONAL NA CABINE DE PASSAGEIROS. NÃO OBRIGATORIEDADE. FACULDADE DA COMPANHIA AÉREA OFERECER O SERVIÇO. PASSAGEIRA TEVE CONHECIMENTO DA NÃO OFERTA DO SERVIÇO ANTES DA COMPRA DA PASSAGEM. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO CONFIGURADOS. OMISSÃO POR NÃO CONSIDERAR O PEDIDO DE OITIVA DED TESTEMUNHA. INEXISTENTE.REDISCUSSÃO DAS PROVAS.

EMBARGOS conhecidoS e NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO mantidO.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 8081703-56.2024.8.05.0001, em que é embargante
CLAUDIA MARIA BARROS DE ALMEIDA RIBEIRO
e embargada a a
TAM LINHAS AEREAS S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça